Tribunal: STF
Processo: RE 75772
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-24
Data de publicação: 1973-09-24

Ementa:
FUNCIONALISMO. TESOUREIRO AUXILIAR. LEI N 3.205/57.
O BENEFICIO PREVISTO NA LEI 3.205/57, E REVIGORADO POR OUTRAS LEIS,
DIRIGI-SE APENAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE, NA QUALIDADE DE INTERINOS
SUBSTITUTOS, VINHAM EXERCENDO O CARGO DE TESOUREIRO AUXILIAR.
RECURSO PROVIDO.